Tribunal: STF
Processo: ARE 1397811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CORREIÇÃO PARCIAL - DECISÃO DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUSQUE QUE, AO HOMOLOGAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, ALTERA AS ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIADAS PELO RECOLHIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO - AVENTADO TUMULTO PROCESSUAL, SOB TESE DE AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DO MAGISTRADO PARA FIRMAR CONDIÇÕES DO ANPP E DE ESTABELECER A ENTIDADE BENEFICÁRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NOSTERMOS DA LEI (ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - INOBSERVÂNCIA DE MÁCULA NAS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU DE SUA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.



    Observada que a atuação do Juízo ocorreu de forma amparada em legislação vigente, não se observa qualquer "erro ou abuso" suscetível de correção nesta via eleita.



    CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, o objeto do recurso diz respeito a decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque que, nos autos n. 50059673020218240011, homologou acordo de não persecução penal, proposto a Roberto Ferreira Santiago, alterando as entidades públicas beneficiadas pelo recolhimento dos valores pagos a título de prestação pecuniária.



    Acerca do embrólio, observo que esta Câmara Criminal, em recente julgamento, do qual participei, na Correição Parcial Criminal n. 5024245-15.2021.8.24.0000, com relatoria do Des. Ernani Guetten de Almeida, julgada em29.06.2021, analisou situação idêntica, na qual inclusive as partes Corrigente (Ministério Público DO Estado de Santa Catarina) e Corrigido (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque) eram as mesmas destes autos, e decidiu por conhecer e negar provimento. Nesse vértice, peço vênia para adotar como razões de decidir os judiciosos fundamentos lançados na dita decisão:



    (...)



    Na hipótese, o Ministério Público firmou acordo de não persecução penal e, entre as condições, estabeleceu a prestação pecuniária, definindo ainda o destino do valor arrecadado para o Instituto Geral de Perícias, em atendimento ao Termo de Cooperação Técnica n. 54/2020/MP. No entanto, a legislação de regência é clara nesse aspecto e atribui ao Juízo da Execução, não somente a competência para fiscalizar o cumprimento das condições impostas (§6º), mas também definir a entidade beneficiária da quantia paga a título de prestação pecuniária, nos termos do art. 28 -A, IV, do Código de Processo Penal, in verbis: 



    (...)



    Válido registrar, de antemão, que as condições do acordo de não persecução penal não perdem essa natureza nem passariam a ter caráter de pena tão somente por que a competência para a fiscalização do cumprimento e sua especificação - no caso da prestação pecuniária - foram atribuídas legalmente ao Juízo da Execução. Trata-se apenas de opção legislativa. Ainda que às disposições nesse sentido possam ser destinadas críticas no âmbito doutrinário em razão de dificuldades práticas e existência de contrassenso teórico, o fato é que referidas disposições encontram-se vigentes e, aparentemente, não revelam qualquer vício de constitucionalidade. A bem dizer, o simples fato de se atribuir a Órgão do Poder Judiciário acompetência para fiscalizar o cumprimento das condições e, inclusive, como no caso da prestação pecuniária, especificá-la, definindo o ente destinatário da quantia paga pelo investigado, não subtrai do Ministério Público, em nenhuma medida, a titularidade da ação penal pública, que, não é demais registrar, limita-se ao direito público subjetivo e abstrato de provocar o exercício da função jurisdicional do Estado.



    (...)



    Desta feita, no caso, ante os precedentes desta Corte, não há falar em erro ou abuso, tendo em vista a competência do juízo da execução nos termos da lei (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), até porque não observada sequer qualquer mácula nas prerrogativas do Ministério Público e/ou de sua titularidade da ação penal pública.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente